Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719353-31.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANISIO COELHO ALVES, EDINELSON DO AMARAL SERPA, LEANDRO MISQUITA DO CARMO, LESLEY MISQUITA DO CARMO, VANIA APARECIDA MISQUITA, MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: MARCEL MAFRA BICALHO, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, ANISIO COELHO ALVES, EDINELSON DO AMARAL SERPA, LEANDRO MISQUITA DO CARMO, LESLEY MISQUITA DO CARMO, VANIA APARECIDA MISQUITA DESPACHO Os autores Anísio Coelho Alves e Outros, bem como o réu Marcel Mafra Bicalho, todos apelantes, foram intimados a comprovarem documentalmente o preenchimento dos requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça (id. 45134157). Os autores colacionaram documentos ao processo (id. 45622944), ao passo que o réu afirmou não possuir cópias de extratos bancários ou de faturas de cartão de crédito, haja vista a inexistência de vínculos com instituições financeiras (id. 45678359). Sem embargo da manifestação dos autores, observo que, a bem da verdade, os demandantes recolheram as custas iniciais no valor de R$545,81, em 29/11/2019 (id. 44744117). Diante desse fato, faz-se necessário que os autores/apelantes comprovem efetiva alteração, para pior, de sua situação financeira desde o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento do pedido em questão. Faculto aos autores/apelantes, ainda, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, manifestarem-se sobre o interesse em relação ao pedido recursal de condenação dos réus “à devolução dos valores com o acréscimo dos retornos pactuados à época da contratação”, uma vez que, em princípio, tal pedido teria sido formulado, na petição inicial, de maneira alternativa com o pedido de condenação dos réus à devolução dos valores corrigidos monetariamente, este último acolhido na sentença. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora